Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-57.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1004700-57.2016.811.0002
Recorrente: VICTOR HUGO LABADESSA NUNES
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 80593481) interposto por VICTOR HUGO LABADESSA NUNES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação, com a seguinte ementa (id. 71065457):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INADMISSIBILIDADE RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS – PRELIMINARES REJEITADAS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não há que se falar em ausência do recolhimento do preparo recursal, haja vista que, conforme a decisão proferida pelo Juízo singular, foi deferido os benefícios da gratuidade da justiça ao autor, ora apelante. II – Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos. III – Enfatizando a ausência de qualquer prova a amparar a alegada interrupção no fornecimento da energia elétrica noticiada na exordial, está o fato de que, mesmo sendo intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o autor, ora apelante, peticionou noticiando que não tinha provas para serem produzidas. IV – Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor, ora apelado, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (RAC n° 1004700-57.2016.8.11.0002, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/12/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 77515997.
O recorrente sustenta em suas razões: (i) negativa de vigência aos arts. 489, § 1°, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC, ao fundamento de que o órgão fracionário deste sodalício incorreu no mesmo erro do juízo singular, ou seja, deixou de apreciar as provas existentes nos autos; (ii) negativa de vigência ao art. 1.013 e “incisos” do CPC, ao fundamento de que não foram observadas as provas carreadas aos autos que comprovam todo o alegado na origem, justificando não se tratar de simples reexame de provas, mas de sua valoração; (iii) violação aos arts. 6o, VIII; 14, §§ 1o e 3o e 22, parágrafo único, do CDC, ao fundamento de que houve equívoco quanto a inversão do ônus (inicialmente deferida, mas posteriormente rechaçada pela sentença) bem como a responsabilidade objetiva da recorrida; (iv) negativa de vigência ao art. 6o, § 1o, da Lei n° 8.987/95, ao argumento de que por se tratar de regime de concessão de serviço público, ante a obrigação da recorrida prestá-lo e forma adequada e eficaz, restou evidenciado o nexo de causalidade entre a falha do serviço e o prejuízo suportado pelo recorrente; (v) negativa de vigência aos arts. 186; 927, parágrafo único e 944 do CC, ao fundamento de que restou provado o ato ilícito e a obrigação da recorrida repará-lo e, por fim, (vi) a existência de dissídio jurisprudencial acerca do nexo causal e a responsabilidade da recorrida.
Recurso tempestivo (id. 80604958). Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 80734476). Contrarrazões (id. 82807456) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV; 1.013 e 1.022, I e II e do CPC
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1°, IV; 1.013 e 1.022, I e II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado as provas carreadas aos autos. No entanto, ao examinar o acórdão hostilizado, verifica-se que restou ponderado o seguinte:
“Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, aplicando o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incorreu em grave erro, uma vez que deveria ter observado os artigos 6o, inciso VIII, 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
Afirma que, deferida a inversão do ônus da prova, competia à ré, ora apelada, e não ao autor, ora apelante, comprovar a inexistência do defeito na prestação dos serviços.
Não assiste razão ao autor, ora apelante.
Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o que se extrai claramente dos autos é que o autor, ora apelante, não comprovou a ocorrência de que, nas datas por ele mencionadas, tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica por culpa da má prestação dos serviços da ré, ora apelada, situação que, evidentemente, não caracterizam o dano material e moral pleiteados.
Por oportuno, insta ressaltar que, independentemente de ter sido deferida a inversão do ônus da prova, como expressamente consignado pela Juíza sentenciante, competia ao autor, ora apelante, produzir provas que alicerçassem o direito perseguido, do que não se desimcumbiu.
Ainda, enfatizando a ausência de qualquer prova a amparar a alegada interrupção no fornecimento da energia elétrica noticiada na exordial, está o fato de que, mesmo sendo intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o autor, ora apelante, peticionou (id. 66831952), noticiando que não tinha provas para serem produzidas”. (grifei).
Ademais, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV; 1.013 e 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do Prequestionamento (Súmula 282/STF)
Ao interpor o recurso especial os recorrentes, pretendem submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/decidida/ventilada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questões afetas a irresignação da recorrente, quanto ao regime de concessão de serviço público, ante a obrigação da recorrida em prestá-lo e forma adequada e eficaz (negativa de vigência ao art. 6o, § 1o, da Lei n° 8.987/95) sequer restou ventilado no acórdão hostilizado, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa ao art. 6o, § 1o, da Lei n° 8.987/95, não foi debatida/decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
As alegadas violações aos arts. 6o, VIII; 14, §§ 1o e 3o e 22, parágrafo único, do CDC, e aos arts. 186; 927, parágrafo único, e 944, do CC, demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos.
Verifica-se que, apesar das diversas narrativas de situações aborrecedoras, no sentido de que o ora recorrente demonstrou suficientemente a provas constitutivas de seu direito, o acórdão entendeu não ter havido comprovação mínima (ausência de fornecimento de energia nas datas alegadas), segundo a exegese do art. 373, I do CPC.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a análise dos requisitos necessários à inversão (ou não) do ônus da prova demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO ART. 371 DO NCPC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. DA NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DO ATO ILÍCITO, DO DANO, DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO DEVER DE INDENIZAR. TRIBUNAL LOCAL QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. PENSIONAMENTO. FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO GENITOR FALECIDO. PRESUNÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ. 3. O acórdão se encontra em plena consonância com a jurisprudência assentada nesta Corte, no sentido de que, com relação ao pensionamento, "a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo" (AgInt no Aresp 1.491.263/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 19/8/2019, DJe 22/8/19). 4. É assente nesta Corte não ser possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Precedente: AgRg no Ag 1.276.510/SP, Rel. Min. PAULO FURTADO (Desembargador Convocado do TJ/BA), DJe 30/6/2010. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 01/03/2021, DJe 04/03/2021)” (grifei).
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E/OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisi tos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal estadual dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do NCPC. 3. Mediante o exame dos elementos informativos da demanda, o acórdão recorrido entendeu que não ficou comprovado ato ilícito causador de danos morais, de modo que, infirmar as conclusões do julgado encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1859997/MT, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). Também nesse sentido:
“(...) O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. (...). (AgInt no REsp 1654414/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)” (grifei).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”.
A propósito, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça